Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700476-54.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os réus agravam contra o capítulo da decisão (Proc. 0703357-78.2024.8.07.0019 – id 220565815) da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, em demanda declaratória de nulidade de citação, deferiu a produção de prova pericial pleiteada pelos autores e nomeou perito judicial. Alegam que o pedido de realização de perícia grafotécnica da assinatura aposta pela primeira agravada no aviso de recebimento do mandado de citação expedido, no Proc. 0704833-30.2019.8.07.0019 (demanda de imissão na posse), é coisa julgada, pois já apreciado naqueles autos, sendo indevida a renovação do pedido, no processo de origem. Afirmam que os recorridos foram devidamente citados na imissão de posse, como comprova o AR juntado naqueles autos, no entanto, foram considerados revéis. Pedem a aplicação de efeito suspensivo ao AGI. 2. A decisão que, na fase cognitiva, defere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelos agravantes. A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial. A parte agravante alega que o ato não é contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e requer que o recurso seja conhecido em razão da interpretação mitigada do referido dispositivo, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que defere a produção de prova pericial comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, com base na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, em virtude de eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol de hipóteses taxativas para a interposição de agravo de instrumento, admitindo-se sua mitigação apenas nos casos em que a decisão interlocutória tenha potencial de causar prejuízo irreversível ou inutilidade do julgamento da questão apenas em recurso de apelação, conforme decidido pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão que defere a prova pericial, por sua natureza, não causa prejuízo irreversível ou inutilidade processual, sendo plenamente possível a análise de sua pertinência e utilidade em eventual apelação, após o julgamento do mérito. 5. Admitir o agravo de instrumento em situações como a presente, sem demonstração de urgência concreta ou risco de dano processual grave, ampliaria indevidamente o rol do art. 1.015 do CPC, contrariando os princípios de celeridade e economia processual. 6. O indeferimento do recurso, por sua vez, não prejudica o direito da parte de questionar a prova deferida em momento oportuno, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988). (Ac. 1954720, Des. Aiston Henrique De Sousa, julgado em 2024) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator Relator